Tribunal: TJDFT
Processo: 0022612-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022612-47.2016.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA NAZARETH REGUEIRA BURGOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPREV. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. FILHA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se a apelante preenche os requisitos necessários para a concessão da pensão por morte. 2. O art. 12 da Lei Complementar n° 769/2008 contém o rol de beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS-DF), na condição de dependente, sendo certo que o inc. IV do aludido dispositivo legal previu que o filho inválido será considerado dependente. 2.1. Acrescente-se que nos termos do art. 12, inc. IV, e § 1°, do mencionado diploma normativo, considera-se relativamente presumida a dependência econômica de filho que se encontre incapacitado para o trabalho. 3. No presente caso o perito nomeado pelo Juízo confirmou a existência das enfermidades relatadas pela autora, mas asseverou que o quadro clínico aludido é tratável e não incapacita a demandante para o desempenho de suas atividades laborais. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 371, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, sustentando que “o colegiado decidiu com fulcro no laudo apresentado pelo perito do Juízo, sem levar em consideração as demais provas, a condição física, a idade já avançada da parte e a profissão de musicista que ela exercia e não mais o consegue em razão das limitações suportadas” (id 62950133, págs. 8 e 9). Defende, assim, presentes os requisitos para a concessão da pensão pleiteada, diante de sua total incapacidade laborativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 371, 479 e 480, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, lastreada nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “No presente caso o perito nomeado pelo Juízo confirmou a existência das enfermidades relatadas pela autora, mas asseverou que o quadro clínico aludido é tratável e não incapacita a demandante para o desempenho de suas atividades laborais.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012